Tribunal: TJES
Processo: 0005583-31.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005583-31.2019.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GEOVANI DE ANDRADE BENTO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL -
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
DECISÃO DE PRONÚNCIA – REQUISITOS – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE NOS AUTOS –
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA – QUALIFICADORAS MANTIDAS
– IN DUBIO PRO SOCIETAT
-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
D
ispostas as premissas do meu entendimento, passo a análise quanto a convergência dos pressupostos pertinentes a materialidade em primeiro plano, extraída dos autos
pelo laudo cadavérico de fls.
11 e ss
.
E, q
uanto a participação ou autoria, entendo que há sim indícios –
prova testemunhal e relatório de análise de quebra de sigilo telefônico.

2.
R
ememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.

3
.

S
abe-se que a quebra da cadeia de custódia não gera nulidade obrigatória da prova obtida, devendo a defesa apontar as eventuais irregularidades, bem como o juiz avaliar a sua confiabilidade ao lado das dos demais elementos produzidos na instrução criminal (STJ, HC 653.515-RJ, Sexta Turma, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz, Data de julgamento: 23/11/2021).
In casu,
a defesa não demonstra de nenhuma forma a imprestabilidade da prova por mácula a sua integralidade, autenticidade e integridade, não passando de meras alegações genéricas. Além disso, conforme demonstrado, as provas obtidas por meio das interceptações não divergem dos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede policial e em juízo.

4. As interceptações telefônicas foram realizadas no ano de 2018, sendo que a regulamentação da cadeia de custódia da prova prevista na Lei nº 13.964/19 entrou em vigor somente em 24/01/2020.
Nesse sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça
quanto a
impossibilidade de
falar-se em quebra da cadeia de custódia antes
da Lei
nº 13.964/19
(STJ, AgRg no HC nº 739.866-RJ, Quinta Turma, Relator Min Reynaldo Soares da Fonseca, Data de julgamento: 04/10/2022).

5.
Por fim
, em relação às qualificadoras,
vejo que a motivação fútil foi atribuída em razão do crime ter sido praticado, segundo elementos colhidos nos autos,
por
disputas referente ao tráfico de drogas na região
. Assim, há indícios de que o crime teria sido praticado por motivo
fútil
, razão pela qual deve ser mantida para a devida apreciação pelo Júri Popular.
De igual forma, a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da
s
vítima
s

pois, segundo
consta na denúncia
,
estas
teriam sido encurraladas por um grupo, em
expressiva
vantagem numérica
.

6.
Dessa forma,
e
ntendo por correta a sentença da magistrada
a quo
ao
pronunciar o réu
, vigorando, neste momento, o princípio do
in dubio pro societa,
devendo o Tribunal Popular
do Juri
decidir sobre a questão, sob o risco de
usurpar-se
a sua competência constitucionalmente prevista.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0005583-31.2019.8.08.0024

RECORRENTE:
GEOVANI DE ANDRADE BENTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
GEOVANI DE ANDRADE BENTO
, insurgindo-se em face da decisão de fls.
1478 e ss.
, que
o
pronunciou para ser submetid
o
a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Aduz
o
recorrente, em síntese: i) a ausência de provas da autoria delitiva por parte do recorrente, especialmente porque as linhas telefônicas interceptadas estavam registradas em nome de terceiros, não se comprovando tratar-se do acusado; ii) a nulidade das provas obtidas na interceptação telefônica por quebra da cadeia de custódia, inexistindo prova da sua autenticidade, integridade e integralidade, sendo, portanto, ilícitas.

Contrarrazões
apresentadas
às fls.
85 e ss.
pelo desprover do recurso
.

Juízo de retratação negativo à fl.
1560.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em Id nº 3328079
pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido
a despeito do esforço argumentativo exposto pel
a defesa
.

Explico fixando os fatos articulados na peça de ingresso e nas demais ponderações empreendidas, principalmente na decisão recorrida.

De acordo com o narrado nos autos, no dia
25/03/2018, por volta das 00h55min, “[...]
o Denunciado Thiago,
contando com a participação do denunciado Geovani, e em conluio com os já denunciados na ação penal nº 0019890-24.20188.08.0024, agindo com animus necandi e unidade de desígnios entre si, mataram as vítimas Ruan Reis e Damião Marcos Reis, mediante disparos de arma de fogo, de acordo com os Laudos de Exame Cadavérico
[...]” (fl. 03).

Consta, ainda, que desde o final do ano de 2017, cerca de 20 indivíduos se revezavam na procura dos chefes do tráfico de drogas na região dos morros da Piedade e Fonte Grande, no intuito de eliminá-los e retomar o controle do narcotráfico local. Nesse contexto, as vítimas foram assassinadas pois não sabiam apontar a localização de um dos chefes do tráfico
então
procurado.

E, segundo apurado no caderno investigativo, o réu Thiago foi um dos responsáveis por atirar nas vítimas, enquanto o réu Geovani, ocupante da cúpula do “PCV”, forneceu armas de fogo, munições, celulares e pessoal aos criminosos que pretendiam retomar o narcotráfico da região que abrange os morros da Piedade, Fonte Grande e Moscoso.

A defesa sustenta a sua irresignação afirmando a ausência de provas da autoria delitiva por parte do recorrente e a nulidade das provas obtidas na interceptação telefônica por quebra da cadeia de custódia, motivos pelos quais o réu deve ser impronunciado, nos termos do art. 414, CPP.

Empreendido o contraditório em primeiro grau, o Ministério Público oficiante perante o Juízo manifestou-se, quanto ao mérito, no sentido do improvimento do recurso posto que presentes suficientes indícios de autoria e materialidade, hábeis a suportar a decisão de pronúncia
.
Nesse mesmo sentido se posicionou o d. magistrado a quo (fl. 1560) e o parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 3328079).

Eminentes pares, como dito, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, entendo que a presente situação amolda-se, inclusive ao brocado do
in dubio pro societat.

Segundo afirma Eugenio Pacelli:

Pronuncia·se alguém quando, ao exame do material probatório levado
aos autos, pode·se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.
Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato.
Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível,
abster-se
de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de prob
a
bilidade e não o de certeza
. É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial o entendimento segundo o qual,
nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do in dubio pro societate,
o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia)

E continua em sua obra afirmando, no que entendo pertinente ao presente recurso que:

Não se pede, na pronúncia (nem se poderia). o convencimento absoluto
do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe rese
r
va a lei.
O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.
(
Curso de processo penal I Eugênio Pacelli de Oliveira.
-
18. ed. rev. e ampl. atual. de acordo com as leis n"' 12.830,12.850 e 12.878, todas de 2013.
-
São Paulo: Atlas, 2014 –
pag. 750/751.
)

No mesmo sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor"
(STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

D
ispostas as premissas do meu entendimento, passo a análise quanto a convergência dos pressupostos pertinentes a
materialidade
em primeiro plano, extraída dos autos
pelo laudo cadavérico de fls.
11 e ss
.
E, q
uanto a
participação ou autoria
, entendo que há sim indícios,
os quais passo a expor
.

P
rimeiramente, a testemunha Célia Nilza Wanzeler de Souza, às fls. 483/487, em sede investigativa, afirmou que os traficantes da Fonte Grande estavam recebendo ajuda dos traficantes do Bairro da Penha para retomar o controle do tráfico no local. Nesse mesmo sentido, o depoimento de Maicon Reis (fls. 787/788), irmão das vítimas, e da testemunha sigilosa nº 126-D (fl. 799). Veja-se:

“
[...]
que os indivíduos vieram do Bairro da Penha, e ficavam na Capixaba, que o Bairro da Penha que fornece ‘as coisas’ pra eles. Que eles entram no Bairro pela mata da Fonte Grande
[...]” (depoimento de Maicon Reis prestado em juízo, 09min14s)

O Relatório de Análise (fl. 120 e ss.) também conclui que as linhas telefônicas grampeadas eram do recorrente, estando registradas em nome de terceiros por essa ser uma prática comum no âmbito das organizações criminosas. O referido relatório a
ponta, ainda,
a participação
de Geovani no crime ora averiguado, sobretudo prestando auxílio material e recebendo “prestações de contas” sobre as atividades criminosas desenvolvidas nos “ataques”.

Corroborando com essas informações, destaco o depoimento judicial do policial civil Julimar de Jesus (fl. 1400):

00min39s – Conhece os réus Geovani de Andrade Bento, vulgo “Vaninho” e Thiago da Silva,
vulgo “Thiago Floresta”, e ambos são pessoas envolvidas em atividades ilícitas no tráfico de drogas, bem como possuem envolvimento em homicídios comprovadamente

00min57s – O Geovani é um dos líderes do tráfico de drogas da região de São Benedito, e o Thiago é um dos aliados do Geovani, porém atua num Morro anexo, chamado Floresta, todos em Vitória.

05min02s – O depoente compôs a equipe que ficou encarregada de apurar, não só esse crime contra os irmãos Ruan e Damião, mas outros homicídios que ocorreram posteriormente a este fato, sendo todos eles atribuídos aos mesmos autores, tendo em vist que foi no contexto de tentativa de retomada do ponto de venda de drogas no Morro do Moscoso, Piedade e Fonte Grande que faz parte do mesmo complexo naquela região. As investigações iniciais apontaram que era aproximadamente vinte indivíduos, parte deles do Bairro São Benedito, e outros naturais do Bairro da Fonte Grande e Piedade, que teriam sido expulsos pelo grupo que estava dominando o tráfico de drogas no Bairro Piedade, à época dos fatos, conhecido como João Paulo Ferreira Dias e seus familiares, que est
avam dominando o tráfico naquela localidade e expulsaram os indivíduos, que por sua vez, se aliaram aos indivíduos que atuam no Bairro São Benedito e Bairro da Penha.

06min11s – A partir daí, passaram a fazer levantamentos para qualificar esses indivíduos, com base na prova testemunhal e, considerando que não obtiveram êxito em conseguir muitas testemunhas, para poder fechar os procedimentos, foi solicitado a interceptação telefônica de alguns deles, e nessas interceptações telefônicas foi possível documentar com mais riqueza de detalhes de como se deu a dinâmica desses fatos e comprovado de primeiro plano o envolvimento dos primeiros que já foram denunciados, no primeiro processo, primeira parte, e num segundo momento, conseguiram informações sobre o envolvimento do Geovani e também do Thiago ao ponto de ter solicitado o aditamento da denúncia posteriormente.

07min02s – O crime aconteceu no contexto do tráfico de drogas, sendo que os réus são pessoas muito perigosas, outros crimes aconteceram depois, sendo que o depoente teve a oportunidade de participar da investigação e para tanto, não houve dúvidas do envolvimento desses dois.

09min01s – Em relação ao Geovani, a autoria foi evidenciada através das escutas telefônicas. Teve depoimento de alguns envolvidos que favoreceram um pouco nesse sentido, mas a interceptação foi fundamental para comprovar o auxílio material que Geovani dava para a execução desses crimes de forma bem contundente.

10min42s – O depoente não se recorda das linhas telefônicas indicadas pelo advogado de defesa de Geovani, mas se recorda do contexto, que salvo engano, essas linhas não estavam na interceptação da operação desenvolvida pela Delegacia de Homicídios de Vitória. Tinha uma interceptação tramitando paralelo, apurando o crime de organização criminosa e trafico de drogas na região do Bairro São Benedito, no Complexo da Penha, do qual Geovani era um dos líderes, e um dos principais alvos dessa operação, que estava sendo coordenada pelo Ministério Público e pela Polícia Militar, que coincidiu de ter alguns indícios do envolvimento do Geovani nesses crimes que estavam ocorrendo no Morro da Piedade e São Benedito, e por conta disso, o Ministério Público, a título de prova emprestada encaminhou para a Policia Civil, os dados da linha específica do Geovani. Disse que o Geovani não oi alvo da operação que o depoente participou. Depois, o Delegado pediu para fazer a transcrição do material que foi encaminhado e verificou que o Geovani estava de fato envolvido e tinha o poder de mando, principalmente no homicídio de Walace, haja vista que no mesmo dia, foi interceptado alguns áudios e teve troca de mensagens entre ele, o Roger e o Alan, que era em tese aliado a ele. Através dessas ligações que foram encaminhadas, a título de prova emprestada, e outros elementos que conseguiram coletar durante as investigações, e depoimento de alguns dos envolvidos, inclusive, não restou dúvida que esse auxílio material prestado por Geovani para viabilizar esses ataques e, consequentemente, os homicídios, aconteceram bem antes da morte de Walace, pois as investidas desses criminosos, tanto só que já foram denunciados no primeiro momento, quanto o Tiago e o Geovani, eles estavam indo no Piedade e Fonte Grande desde final de 2017, inclusive tem vídeo deles circulando, não tem vídeo do Geovani, mas dos outros envolvidos circulando pelo Morro, no porte de arma de fogo, a quantidade de denúncias que chegou na Subsecretaria de Estado de Inteligência, que foram encaminhadas para o depoente, citando alguns nomes e alcunhas, isso tudo foi documentado. A partir disso, o Delegado entendeu por bem indiciar o Geovani na morte do Damião e Ruan na condição de mandante ou de participe, no mínimo.

R
ememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.

Assim, restou apurado, no contexto dos autos, a existência da materialidade do crime e, de igual forma, indícios de autoria relativas
ao
acusado.

Quanto a alegação de nulidade das provas obtidas por meio da interceptação telefônica, entendo que não merece prosperar.

Primeiramente, vê-se que a interceptação foi judicialmente autorizada – não se insurgindo a defesa quanto a esse ponto.

Ademais, sabe-se que a quebra da cadeia de custódia não gera nulidade obrigatória da prova obtida, devendo a defesa apontar as eventuais irregularidades, bem como o juiz avaliar a sua confiabilidade ao lado das dos demais elementos produzidos na instrução criminal (STJ, HC 653.515-RJ, Sexta Turma, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz, Data de julgamento: 23/11/2021).

In casu,
a defesa não demonstra de nenhuma forma a imprestabilidade da prova por mácula a sua integralidade, autenticidade e integridade, não passando de meras alegações genéricas. Além disso, conforme demonstrado, as provas obtidas por meio das interceptações não divergem dos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede policial e em juízo.

Ainda que assim não o fosse, como bem apontado pelo d. Promotor de Justiça em sua peça de contrarrazões, as interceptações telefônicas foram realizadas no ano de 2018 (fls. 131/137), sendo que a regulamentação da cadeia de custódia da prova prevista na Lei nº 13.964/19 entrou em vigor somente em 24/01/2020.

Nesse sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça quanto a impossibilidade de falar-se em quebra da cadeia de custódia antes da Lei nº 13.964/19 (STJ, AgRg no HC nº 739.866-RJ, Quinta Turma, Relator Min Reynaldo Soares da Fonseca, Data de julgamento: 04/10/2022).

Por fim
, em relação às qualificadoras,
vejo que a motivação fútil foi atribuída em razão do crime ter sido praticado, segundo elementos colhidos nos autos,
por
disputas referente ao tráfico de drogas na região
. Assim, há indícios de que o crime teria sido praticado por motivo
fútil
, razão pela qual deve ser mantida para a devida apreciação pelo Júri Popular.

De igual forma, a qualificadora de recurso que dificultou a defesa das vítimas pois, segundo consta na denúncia, estas
teriam sido encurraladas por um grupo, em
expressiva
vantagem numérica
.

Destaco, mais uma vez, que não cabe juízo de certeza na sentença de pronúncia. Assim, esta deve ser mantida por seus devidos fundamentos pois, apesar da tese
apresentada pela defesa
, há outra narrativa, também amparada em
evidências
,
que demonstram a participação do recorrente no crime apurado
.

Dessa forma,
e
ntendo por correta a sentença da magistrada
a quo
ao
pronunciar o réu
, vigorando, neste momento, o princípio do
in dubio pro societa,
devendo o Tribunal Popular
do Juri
decidir sobre a questão, sob o risco de
usurpar-se
a sua competência constitucionalmente prevista.

À
luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É
como
voto
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)